Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA. FIXAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TORRE DE COMUNICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVADO NEXO DECORRENTE DA FORMA DE FIXAÇÃO DA TORRE E AS FISSURAS NAS PAREDES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. OBRAS DE MANUTENÇÃO DA TORRE. AUSENTE NEXO COM AS INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por EIFFEL COMERCIO INDUSTRIA E MANUTENCAO LTDA. e EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., partes rés, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento c/c dano moral e material, ajuizada por LUCIANA FLAVIA SOBRINHO em face das apelantes, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar as rés “solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no importe de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), com correção pelo INPC e juros de mora calculados desde 31/10/2017; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Condeno a autora ao pagamento de 35% custas processuais e dos honorários advocatícios, ao passo que as rés dividirão o restante equivalente a 65%. Observa-se a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiada com a justiça gratuita (autora). Julgo, por fim, improcedente a pretensão reconvencional. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da causa reconvencional (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Condeno a reconvinte (EIFFEL COMERCIO INDUSTRIA E MANUTENCAO LTDA. - ME) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”.
2. O juízo compreendeu procedente em parte o pedido de reparação material e moral à autora por entender a configuração de danos ao imóvel decorrente de ato das rés e o dano moral porque presente lesão à direito da personalidade da autora principalmente quanto ao tempo para resolução da lide.
3. O laudo pericial restou concluído que quanto às infiltrações não há comprovação do nexo causal entre a manutenção das torres e os danos à apelada, com destaque nas falhas de manutenção do próprio imóvel relacionadas as passagens de água e dos buracos nas telhas. Todavia, o expert é claro ao firmar o nexo existente entre a forma de fixação da torre e as fissuras nas paredes do imóvel. Nesse ponto, portanto, a atividade de manutenção da torre não corresponde à instalação da torre e não da manutenção feita pelas apelantes.
4. A empresa AMERICEL S/A (CLARO S/A), titular da locação é responsável pelo contrato (ID 45775450 Contrato de locação) que inclui a fixação da torre, portanto, deve responder pelo dano decorrente das fissuras ocasionadas pelo modo em que a torre foi fixada, pois dessa conduta decorreu danos à autora/apelada.
5. Outrossim, a cláusula 10.2 do respectivo contrato já dispunha da obrigação da locatária em reparar os danos decorrentes do uso do imóvel objeto da locação.
6. Nesse ponto, presente o dano (fissuras), a causa (fixação da torre) e o nexo (a forma de fixação da torre causou fissuras das paredes do imóvel da autora), a ré AMERICEL responsável/titular do contrato de locação é a única responsável pelo dano.
7. No que toca o pedido de indenização por dano moral, é importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.
8. Apelações conhecidas e providas em parte.